Tribunal: TJSP
Processo: 1015165-31.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÕES – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ação de restituição de quantias de direito do cliente não repassadas pelos advogados – Sentença de procedência – Apelos dos advogados – Coapelante Edinaldo que, intimado a recolher preparo recursal, quedou-se inerte – Deserção configurada – Recurso do coapelante Anderson – Impugnação ao benefício de justiça gratuita do cliente

Ementa:
APELAÇÕES – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ação de restituição de quantias de direito do cliente não repassadas pelos advogados – Sentença de procedência – Apelos dos advogados – Coapelante Edinaldo que, intimado a recolher preparo recursal, quedou-se inerte – Deserção configurada – Recurso do coapelante Anderson – Impugnação ao benefício de justiça gratuita do cliente rejeitada – Não comprovação da existência de signos de riqueza incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira – Prescrição – Não ocorrência – Responsabilidade civil contratual – Incidência do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil – Inaplicabilidade do CDC – Irrelevância – Hipótese em que a aplicação das regras dispostas no Estatuto da Advocacia e da OAB não altera o deslinde do feito – Contrato verbal – Necessidade de arbitramento judicial dos honorários – Inteligência do artigo 22, § 2o, do Estatuto – Prova da existência e dos termos do contrato verbal por meio de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal – Impertinência – Regras de experiência que demonstram ser infrutífera a medida, posto que, em última análise, restaria a palavra de uma parte contra a da outra – Quantia dos honorários contratuais arbitrada pelo Juízo de primeiro grau que se compatibiliza com os critérios legais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, assim como a fixada a título de honorários advocatícios de sucumbência, que não comporta redução por se encontrar no patamar mínimo legal – Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do resultado do presente apelo – Sentença mantida – Recurso do coapelante Edinaldo NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO – Recurso do coapelante Anderson DESPROVIDO.